Tribunal: TJES
Processo: 0000486-94.2016.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000486-94.2016.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS CESAR DE MARINS MONTEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA (EM ABSTRATO E RETROATIVA). SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL (ART. 366 DO CPP). NÃO OCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PROVA TESTEMUNHAL E EXAME DE CONSTATAÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação criminal interposta em face de sentença que condenou o recorrente pela prática do delito previsto no art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 6 meses de detenção, substituída por restritiva de direitos, além da proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir pelo mesmo período. A defesa argui, de forma prejudicial, a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal (em abstrato e retroativa) e, no mérito, busca absolvição por insuficiência probatória, bem como requer a gratuidade da justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há três questões em discussão: (i) definir se houve prescrição da pretensão punitiva estatal pela pena máxima em abstrato; (ii) estabelecer se ocorreu prescrição da pretensão punitiva retroativa, considerando a pena aplicada; (iii) verificar se as provas constantes dos autos são suficientes para a condenação pelo crime do art. 306, do CTB, e se é possível a concessão da gratuidade de justiça nesta fase.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A prescrição da pretensão punitiva pela pena máxima em abstrato não se configura, porque o prazo prescricional de 8 anos (art. 109, IV, do CP) não transcorreu entre o recebimento da denúncia (25/07/2016) e a publicação da sentença (03/07/2025), especialmente diante da suspensão do prazo entre 02/04/2018 e 27/08/2024 (art. 366 do CPP).
4.
A prescrição retroativa também não ocorre, pois, considerada a pena aplicada (6 meses de detenção), o prazo de 3 anos (art. 109, VI, c/c art. 110, § 1º, do CP) não é ultrapassado, já que os períodos computáveis totalizam apenas 2 anos e 8 meses.
5.
A materialidade e a autoria ficam comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, boletim unificado, exame de constatação de alteração da capacidade sicomotora, depoimentos dos policiais e confissão extrajudicial do acusado.
6.
O crime do art. 306, do CTB, é de perigo abstrato, sendo suficiente a demonstração de alteração da capacidade psicomotora, a qual pode ser provada por sinais clínicos ou testemunhas (art. 306, §§ 1º e 2º, do CTB), não sendo indispensável o teste de alcoolemia.
7.
A prova testemunhal policial possui elevada credibilidade quando coerente, prestada por agentes públicos no exercício das funções e corroborada por outros elementos dos autos, inexistindo indícios de parcialidade.
8.
O pedido de gratuidade de justiça deve ser apreciado pelo juízo da execução, por ser a fase adequada à análise da real situação financeira do condenado, nos termos do art. 804, do CPP, e do art. 98, § 3º, do CPC, aplicado subsidiariamente (art. 3º, do CPP).
IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, IV; 109, IV e VI; 110, § 1º; 117. CPP, arts. 3º, 61, 366, 386, II, e 804. CTB, art. 306, §§ 1º e 2º. CPC, art. 98, § 3º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.896.278/RJ, Rel. Min. Antonio Saldanha Pinheiro, j. 06.03.2023. STJ, AgRg no AREsp 2.642.768/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 15.10.2024

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
CARLOS C
É
SAR DE MARINS MONTEIRO
, em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim (ID 16583928), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o apelante pela prática do crime previsto no artigo 306, da Lei nº 9.503/1997, à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, e proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo prazo, com a substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito, a ser fixada pelo juízo da execução penal.

De modo prejudicial à análise do mérito, a defesa pugnou pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, relativamente à pena máxima em abstrato para o crime previsto no artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro, qual seja, 3 (três) anos de detenção, sob a alegação de que “
o último marco interruptivo do prazo prescricional ocorreu em 25 de maio de 2016, data do recebimento da denúncia. Desde então, passaram-se mais de 8 anos e não havia sido proferida a sentença condenatória”
, motivo pelo qual incidiria à hipótese o disposto no inciso III, do artigo 109, do Código Penal
.

De igual modo, no tocante à prescrição retroativa da pena cominada em concreto – 6 (seis) meses de detenção - , alegou que “
em três anos, estes contados nos intervalos dos marcos interruptivos previstos em lei, no caso em exame, da data do recebimento da denúncia (25/07/2016) e publicação da sentença (04/07/2025), vê-se extrapolado o lapso prescricional”.

Pois bem. Sabe-se que, com a prática de um determinado crime, nasce para o Estado a pretensão de punir o autor, devendo tal pretensão ser exercida em um determinado lapso temporal, que varia de acordo com a figura delituosa. Escoado esse prazo, ocorre a prescrição de tal pretensão punitiva.

Ou seja, a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, a qual, inclusive, pode e deve ser reconhecida de ofício pelo julgador, em atenção ao exposto no artigo 61, do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, o artigo 107, inciso IV, primeira figura, do Código Penal, prevê como um dos meios de extinção da punibilidade a prescrição, que, por sua vez, é regulamentada pelo artigo 109, também do CP, o qual se aplica na hipótese de ocorrência de prescrição antes do trânsito em julgado da sentença, e, pelo artigo 110, do mesmo diploma legal, nos casos em que a prescrição é identificada após o trânsito em julgado da decisão condenatória.

Nessa linha, antes da sentença, é possível que ocorra a prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato, calculada com base na cominação máxima da pena estabelecida no preceito secundário do tipo penal.

Além disso,
depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de desprovido o seu recurso,
na forma do
artigo 110, § 1º, do Código Penal,
pode haver o reconhecimento
da prescrição em sua modalidade retroativa, regulada pela pena aplicada em concreto, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à denúncia ou à queixa.

A esse respeito, não havendo recurso da acusação, ou este sendo desprovido, ocorre a prescrição da pretensão punitiva, com base na pena efetivamente aplicada, caso tenha decorrido o lapso temporal entre o termo inicial e os marcos interruptivos, previstos no artigo 117, do Código Penal,
in verbis
:

Causas interruptivas da prescrição

Art. 117. O curso da prescrição interrompe-se:

I – pelo recebimento da denúncia ou da queixa;

II – pela pronúncia;

III – pela decisão confirmatória da pronúncia;

IV – pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

V – pelo início ou continuação do cumprimento da pena;

VI – pela reincidência.

E não é só. Necessário considerar a existência de causas suspensivas do prazo prescricional, a exemplo da hipótese prevista no artigo 366, do Código de Processo Penal, quando o acusado é citado por edital e não comparece nem constitui advogado.

Feita esta breve explanação, verifica-se que o apelante foi condenado à pena de 6 (seis) meses de detenção, substituída por uma pena restritiva de direito, em razão da condenação pela prática do crime previsto no artigo 306, da Lei nº 9.503/97.

Destarte, nos termos do artigo 109, parágrafo único, do Código Penal, aplicam-se às penas restritivas de direitos os mesmos prazos prescricionais das penas privativas de liberdade, conforme inclusive destacado pela defesa em suas razões recursais.

Assim, considerando-se a pena aplicada, incide o prazo prescricional de 3 (três) anos, previsto no artigo 109, inciso VI, do Código Penal, a ser contado entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença ou acórdão condenatório recorrível.

Desse modo, da análise dos autos, verifica-se que a denúncia foi recebida em 25/07/2016 (fl. 6 - ID 16583890), o prazo prescricional foi suspenso em 02/04/2018, nos termos do artigo 366, do Código de Processo Penal (fl. 26 - ID 16583890), sendo retomado somente em 27/08/2024, a partir da citação pessoal do acusado (ID 16583904) e, por fim, a sentença condenatória foi proferida em 03/07/2025 (ID 16583928).

Portanto, considerando o longo período de suspensão da tramitação da ação penal – e do curso prescricional -, constata-se que entre o recebimento da denúncia e o início da suspensão, decorreu cerca de 1 (um) ano e 9 (nove) meses e, na sequência, a partir do fim da suspensão até a publicação da sentença condenatória decorreram cerca de 11 (onze) meses, prazos que somados perfazem o lapso temporal de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses, ou seja, inferior ao prazo prescricional de 3 (três) anos, insculpido no inciso VI, do artigo 109, c/c art. 110, § 1º, ambos do Código Penal.

De igual modo, considerando os marcos temporais acima mencionados, notadamente a suspensão do prazo prescricional, verifica-se que também não restou configurada a prescrição da pretensão punitiva regulada pela pena máxima em abstrato - 3 (três) anos de detenção -, já que não foi transposto o prazo prescricional de 8 (oito) anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, nos termos do artigo 109, inciso IV, do Código Penal.

Assim, diante dos argumentos exarados, considerando
que os prazos prescricionais não foram superados em nenhuma das modalidades suscitadas,
rejeito a prejudicial de prescrição
suscitada pela defesa
.

É como voto.

MÉRITO

Prosseguindo, a denúncia narrou que (fls. 2/4 - ID 16583890):

“
(...) no dia 16 de janeiro de 2016, por volta da 04h06min, na Linha Vermelha, próximo ao Paulino Lanches, nesta cidade, o
d
enunciado foi flagrado conduzindo veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Depreende-se dos fatos em epígrafe que, na data dos fatos, policiais militares, por determinação do CIODES, deslocaram-se até Avenida José Felix, bairro São Francisco de Assis, próximo ao Paulinho Lanches, nesta cidade, para atender uma ocorrência de trânsito sem vítimas.

Chegando ao local, os militares constataram que se tratava de uma colisão entre o veículo GM/Montana, cor branca, conduzido pelo ora Denunciado e, um veículo VW/Gol Power, cor branca, placas DKN 6070.

Em contato com o Denunciado, foi notado pelos policiais que ele apresentava diversos sinais de embriaguez alcoólica, como olhos vermelhos, odor de álcool no hálito, dificuldade no equilíbrio, fala alterada.

Assim, a guarnição convidou o Denunciado para submeter ao Exame de Alcoolemia, realizado através do etilômetro, ocasião em que ele se recusou a fazê-lo. Não obstante, foi lavrado o Exame Testemunhal de Alcoolemia, acostado à fl. 13, oportunidade em que foram descritos os sintomas observados no Denunciado, comprovando-se o estado alcoólico em que o mesmo se encontrava e a alteração de sua capacidade psicomotora.

Insta salientar que o Denunciado estava conduzindo veículo com validade de CNH vencida, desde 11 de agosto de 2015.

Consta, ainda, que, durante abordagem policial, o Denunciado assumiu que ingeriu bebida alcoólica, antes de assumir a direção de seu veículo automotor
. (...)”
.

Em decorrência da conduta delitiva acima descrita, e após desenvolvimento válido e regular do processo, o apelante foi condenado pela prática do delito previsto no artigo 306,
caput,
da Lei nº 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, e proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo período, com a substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito, a ser fixada pelo juízo da execução penal.

Dito isso, constata-se que e
m suas
razões recursais, a defesa
pugnou pel
a
absolvição do apelante, nos termos do artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal,
sob
a alegação de
ausência de provas da ocorrência do fato,
eis
que a sentença estaria “
embasada nas declarações policiais de visíveis sintoma de embriaguez, sem, contudo, qualquer medição realizada pelo equipamento etílico (bafômetro), sem qualquer prova robusta sobre o comprometimento da coordenação motora do condutor
”.

No entanto, diferentemente da alegação da defesa, extrai-se dos autos que as provas não deixam dúvidas quanto à ocorrência do fato delituoso, notadamente quanto à alteração da capacidade psicomotora do apelante em razão da influência de álcool, evidenciando-se a prática do crime em comento.

Isso porque, a
materialidade delitiva
restou
evidenciada por meio dos elementos acostados
a
os autos físicos (ID 16583890), notadamente por meio do Auto de Prisão em Flagrante delito (fl. 23), do Boletim Unificado nº 27296063 (fls. 10/12-v), do Exame de Constatação de Alteração da Capacidade Psicomotora (fl. 13) e do Relatório final do inquérito policial (fls. 20/21).

De igual modo, a autoria está comprovada, a partir dos depoimentos dos policiais militares, além da confissão extrajudicial do acusado.

Nesse particular, os policiais militares SGT/PMES Pedro Henrique Batista e SD/PMES Renan Rocha Alves, ainda na esfera investigativa
(ID 16583890)
, narraram de forma harmônica e robusta as circunstâncias e a autoria
do crime
, destacando que foram acionados para atender uma ocorrência de trânsito e que, durante a abordagem, constataram a presença de sinais de embriaguez do apelante na condução de veículo automotor, result
ando
em sua prisão em flagrante. Confira-se:

“(...) que: por determinação do CIODES deslocamos Avenida José Felix, Bairro São Francisco de Assis, próximo ao Paulinho Lanches, para atender uma ocorrência de trânsito sem vítimas, no local o automóvel de placa MQF- 4187, trata-se de um GM/Montana, de cor branca, que colidiu no automóvel de placa DKN-6070, trata-se de VW/Gol 1,6 power, de cor branca. E
foi constatado que o condutor da GM/Montana, identificado por CARLOS C
É
SAR MARINS MONTEIRO, apresentava visíveis sintomas de embriaguez alcoólica com comprometimento da capacidade psicomotora, tais como: olhos vermelhos, odor de álcool no hálito, dificuldade de equilíbrio e fala alterada, e estava conduzindo veículo com a validade da CNH vencida há mais de 30 dias, desde 11/08/2015. Quando perguntado ao cidadão CARLOS C
É
SAR, o mesmo informou ter ingerido bebida alcoólica antes de dirigir, porém quando convidado a submeter-se ao teste do etilômetro, negou-se em realizar, sendo confeccionado o teste manual de exame de constatação de alteração da capacidade psicomotora
, nº 2970, conforme em anexo. Foram tomadas todas as medidas administrativas de trânsito e o cidadão CARLOS C
É
SAR foi conduzido e entregue no DPJ-CI, sem lesões corporais, para que fossem tomadas as medidas cabíveis. (...)”.

Em consonância com os depoimentos dos policiais, o acusado confessou perante a autoridade policial que ingeriu bebida alcoólica antes de conduzir o veículo e que a sua carteira de habilitação estava com o prazo de validade vencido (fl. 4 do IP - ID 16583890). Vejamos:

“(...) QUE saiu do Centro de Cachoeiro de Itapemirim e foi deixar seu amigo no Bairro Jardins, em Cachoeiro; QUE após deixar o seu amigo em casa, foi dar ré no carro e acabou batendo no carro de um homem; QUE não sabe dizer o nome do rapaz que conduzia o carro, mas este estava com mais dez pessoas dentro de seu carro; QUE o rapaz saiu exaltado e não aceitou o pedido de desculpas; QUE o rapaz disse que queria uma prova de que ele não ia fugir; QUE ficou no local porque é trabalhador e não moleque;
QUE após a chegada da Policia Militar, entregou sua CNH, a qual encontra-se vencida; QUE na presença do Policial Militar acabou afirmando que tomou uma cerveja antes de dirigir
, mas que foi muito pouco e que não colocou ninguém em perigo; QUE afirma que está desempregado e que não tem condições de pagar fiança. (...)”.

Posteriormente, em juízo
(termo de audiência acostado ao ID 16583928 e mídia ao ID 16583929)
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os policiais confirmaram os seus depoimentos prestados na esfera investigativa e corroboraram a
prática delituosa do apelante. Confira-se:

(...)

que o acusado se envolveu em um acidente de trânsito; que ele estava conduzindo o automóvel e colidiu em outro veículo; que foi constatado que ele estava com sintomas de embriaguez alcoólica, olhos vermelhos, fala alterada,
desequilíbrio
; que o acusado também afirmou que ingeriu bebida alcoólica antes de dirigir; que verificaram que a CNH do acusado estava vencida há mais de trinta dias;
que o motivo da abordagem foi acidente de trânsito, por solicitação do CIODES; que percebeu que o acusado estava alcoolizado pelo odor de álcool, olhos vermelhos, dificuldade de equilíbrio e fala alterada. (testemunha PM/ES Renan Rocha Alves).

(...) que
confirma a sua assinatura no depoimento prestado na delegacia
. (testemunha PM/ES Pedro Henrique Batista).

Por sua vez, apesar de intimado (ID 16583923), o acusado não compareceu em juízo (ID 16583928).

Nessa perspectiva, impende rememorar que o depoimento dos policiais militares merece especial relevância probatória, haja vista que prestados por agentes públicos no exercício de sua função e dotados de boa-fé, especialmente porque confirmados em juízo e corroborados pelos demais elementos presentes nos autos, especialmente pela confissão extrajudicial do acusado e pelas provas documentais, além de não ter sido comprovada suposta
existência de parcialidade, vingança, perseguição e/ou dúvidas capazes de torná-los imprestáveis.

Ademais, o entendimento jurisprudencial é assente no sentido de que o crime de embriaguez ao volante, descrito no artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro, é de perigo abstrato, dispensando a prova de direção perigosa, perfazendo-se a conduta antijurídica com o simples ato da pessoa assumir a direção de veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada pela influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência. Nesse sentido:

(...).
O crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato, sendo suficiente, para a sua caracterização, que o condutor do veículo esteja com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou outra substância entorpecente, dispensada a demonstração da potencialidade lesiva da conduta
[...] (STJ - AgRg no REsp: 1896278 RJ 2020/0243547-3, Relator.: Ministro Antonio Saldanha Pinheiro, Data de Julgamento: 06/03/2023, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 09/03/2023).

(...). O acórdão do Tribunal de origem está em consonância com a
orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que o crime do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato, dispensando-se a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta daquele que conduz veículo em via pública com a concentração de álcool por litro de sangue maior do que a admitida pelo tipo penal.
[...] (STJ - AgRg no AREsp: 2642768 SP 2024/0179627-1, Relator.: Ministro Otávio de Almeida Toledo Desembargador Convocado do TJSP, Data de Julgamento: 15/10/2024, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 21/10/2024).

E não é só. Conforme enuncia o artigo 306, §§ 1º e 2º, da Lei nº 9.503/1997, a prova da capacidade alterada não é determinada pela habilidade do condutor, mas pelo nível de concentração alcoólica ou por sinais clínicos e manifestações físicas e psíquicas do avaliado que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora, mediante meios de provas admitidos em direito. Vejamos:

Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:

[...]

§ 1
o

As condutas previstas no caput

serão constatadas por:

I - concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar; ou

II - sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora.

§ 2
o

A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova.

Nesse sentido, há nos autos o
Exame de Constatação de Alteração da Capacidade Psicomotora
(
fl. 13
- ID
16583890
)
, n
o qual o agente de trânsito consignou que o condutor admitiu ter ingerido bebida alcoólica, estava com os olhos vermelhos, odor de álcool no hálito, dificuldade no equilíbrio e fala alterada, constatando-se, ao final, que o condutor estava sob influência de álcool.

Sendo assim, ao contrário do que a defesa sustenta, as provas dos autos são seguras e convergentes e comprovam que, no dia e local dos fatos, o apelante conduziu veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, conduta que se amolda ao tipo penal previsto no artigo 306, da Lei nº 9.503/1997, tornando-se inviável a pretendida absolvição.

Por fim, também não procede o pedido do apelante de concessão da gratuidade de justiça, pois o teor do artigo 804, do Código de Processo Penal, determina que: “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Dessa forma, a recomendação é que o exame do pedido de gratuidade de justiça seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data da condenação.

Caso o magistrado responsável pela execução entenda pela hipossuficiência do condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, o qual pode ser aplicado no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3º, do Código de Processo Penal.

Logo, entendo que cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pedido concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apelante, sem que isso implique em qualquer afronta ao artigo 98,
caput
e § 1°, do Código de Processo Civil.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso
e a ele
NEG
O

provimento,
mantendo-se integralmente os termos da
r.
sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)